Tribunal: TJES
Processo: 5002211-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. ALEGADAS NULIDADES NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. ARGUMENTOS AFASTADOS.

1. A parte recorrente apresenta os fatos de forma desconexa, em que se almeja a declaração de nulidade de atos praticados no inventário, bem como a retirada do bem objeto do acervo patrimonial do Espólio de Angelo Bom.

2. Ao menos pela sumária cognição exigida neste momento e pela restrita devolutividade exigida nesse recurso, vê-se que o agravante requer que o imóvel integre o patrimônio do Espólio de Maria do Carmo por meio do feito originário, porém, ora fundamenta seu intento na existência do reconhecimento da entidade familiar, ora na existência de Escritura Pública de Compra e Venda com Cláusula de Usufruto supostamente firmado entre as partes em vida.

3. Deve-se advertir que a demanda de origem visa apenas e tão somente à declaração da existência de união estável, assim, repercussões patrimoniais e até mesmo nulidades existentes nos autos do inventário não deveriam ser destinadas à demanda de primeiro grau e, via de consequência, não podem ser objeto de análise neste recurso.

4. Não é possível determinar o sobrestamento do inventário nos autos da ação de reconhecimento de união estável, devendo tal exame ser discutido como questão prejudicial nos próprios autos do inventário, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

08 de julho de 2024

.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002211-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO LUIZ DOS REIS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ÂNGELO BOM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO. ALEGADAS NULIDADES NO PROCESSO DE INVENTÁRIO. ARGUMENTOS AFASTADOS.

1. A parte recorrente apresenta os fatos de forma desconexa, em que se almeja a declaração de nulidade de atos praticados no inventário, bem como a retirada do bem objeto do acervo patrimonial do Espólio de Angelo Bom.

2. Ao menos pela sumária cognição exigida neste momento e pela restrita devolutividade exigida nesse recurso, vê-se que o agravante requer que o imóvel integre o patrimônio do Espólio de Maria do Carmo por meio do feito originário, porém, ora fundamenta seu intento na existência do reconhecimento da entidade familiar, ora na existência de Escritura Pública de Compra e Venda com Cláusula de Usufruto supostamente firmado entre as partes em vida.

3. Deve-se advertir que a demanda de origem visa apenas e tão somente à declaração da existência de união estável, assim, repercussões patrimoniais e até mesmo nulidades existentes nos autos do inventário não deveriam ser destinadas à demanda de primeiro grau e, via de consequência, não podem ser objeto de análise neste recurso.

4. Não é possível determinar o sobrestamento do inventário nos autos da ação de reconhecimento de união estável, devendo tal exame ser discutido como questão prejudicial nos próprios autos do inventário, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
08 de julho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002211-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO LUIZ DOS REIS

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ÂNGELO BOM E OUTROS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO LUZ DOS REIS
contra decisão do id. 37735532 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Nova Venécia, nos autos da "Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem c/c pedido de Antecipação de Tutela" ajuizada pelo agravante em desfavor de
ESPÓLIO DE ÂNGELO BOM E OUTROS
.

Em suas razões recursais (id. 7379597), alega o agravante, em síntese, que é necessário o sobrestamento do processo de inventário de Ângelo Bom para evitar decisões conflitantes.

Narra que houve sociedade de fato não adulterina, com união familiar entre Ângelo Bom e Maria do Carmo durante mais de 20 anos, e o imóvel residencial passou a pertencer a esta plenamente.

Sustenta que Ângelo Bom alienou o imóvel para Maria do Carmo por Escritura Pública de Compra e Venda com ressalva de Reserva de Usufruto Vitalício, porém, o bem está sendo dividido entre os herdeiros de Ângelo Bom no processo de inventário.

Alega que os herdeiros ingressaram com o inventário de Ângelo Bom dez dias após seu falecimento e a agravante, ainda em vida, mal orientada, não tinha conhecimento das leis pertinentes ao caso, do procedimento e do processo.

Aponta numerosas nulidades no procedimento do inventário.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no id. 8635639, opinando pela manutenção da decisão hostilizada.

Muito bem.

Inicialmente, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Nesse sentido, não vislumbro motivos para modificar o entendimento exposto quando do exame da antecipação de tutela recursal (id. 7428775).

Cumpre esclarecer que, apesar de o agravante fazer menção aos autos do inventário e, inclusive, utilizar o seu número como processo de referência no sistema PJE, a partir dos documentos acostados ao presente recurso, a decisão objeto de recurso foi proferida nos autos do processo n. 5002264-83.2023.8.08.0038, que versa sobre reconhecimento de união estável.

Com a devida vênia, tem-se uma narrativa confusa, com uma mescla de argumentos que ora dizem respeito ao inventário, ora à decisão de reconhecimento de união estável.

Não obstante essa questão, em uma interpretação lógico-sistemática do pedido (CPC, art. 322, §2º), forçoso concluir que a questão a ser devolvida refere-se ao pronunciamento proferido na ação de reconhecimento de união estável registrada sob o n. 5002264-83.2023.8.08.0038 (id. 7379597, fl. 7 e id. 7379598).

Ultrapassado esse ponto, a parte agravante almeja a modificação do capítulo da decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão do feito nos autos da ação de inventário do Sr. Ângelo Bom.

Ademais, com o máximo respeito, a parte recorrente apresenta os fatos de forma desconexa, em que se almeja a declaração de nulidade de atos praticados no inventário, bem como a retirada do bem objeto do acervo patrimonial do Espólio de Ângelo Bom.

Contudo, ao menos pela sumária cognição exigida neste momento e pela restrita devolutividade exigida nesse recurso, vê-se que o agravante requer que o imóvel integre o patrimônio do Espólio de Maria do Carmo por meio do feito originário, porém, ora fundamenta seu intento na existência do reconhecimento da entidade familiar, ora na existência de Escritura Pública de Compra e Venda com Cláusula de Usufruto supostamente firmado entre as partes em vida.

Nesse particular, deve-se advertir que a demanda de origem visa apenas e tão somente à
declaração da existência de união estável
, assim, repercussões patrimoniais e até mesmo nulidades existentes nos autos do inventário não deveriam ser destinadas à demanda de primeiro grau e, via de consequência, não podem ser objeto de análise neste recurso.

No mesmo raciocínio, nem sequer é possível determinar o sobrestamento do inventário nos autos da ação de reconhecimento de união estável, devendo tal exame ser discutido como questão prejudicial nos próprios autos do inventário, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Civil.

Corroborando com o exposto, o Ilustre
Parquet
opinou no mesmo sentido (id. 8635639), argumentando que

In casu, não cabe na ação de reconhecimento de união estável o pedido de suspensão da ação de inventário. [...] O pedido deve ser feito na própria ação de inventário e pelo que consta das informações prestadas pelo magistrado este pedido foi realizado na ação de inventario quando comunicou sobre o protocolo da ação de reconhecimento de união estável.

Ressalte-se, ainda, que o § 2º do artigo 628 do Código de Processo Civil disciplina a possibilidade de o juízo do inventário reservar quinhão de eventual herdeiro excluído, o que pode ser requerido pelo agravante naqueles autos, assim, ao menos neste momento, não vislumbro qualquer prejuízo na tramitação daquele feito.

Diante disso, não se mostra possível amoldar o caso concreto ao art. 300 do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objeto de exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões